Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROTESTOS INDEVIDOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICÁVEL.
1. Do simples cancelamento dos protestos não fica prejudicado o pedido atinente à declaração de inexistência do débito, à míngua de perda superveniente do objeto. Nada obsta o pronunciamento jurisdicional, em atendimento à legítima expectativa processual da parte que expressamente demandou nesse sentido.
2. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que o protesto indevido gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
3. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
4. Na responsabilidade civil extracontratual (ato ilícito absoluto), como na espécie, já que o protesto indevido não representa o descumprimento de uma obrigação contratual, os juros de mora na reparação do dano moral puro, ou seja, sem implicações patrimoniais, têm incidência a contar da data do evento danoso. Aplicação da Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil.
5. Não há falar em sucumbência da parte fundada na quantia sugerida na petição inicial para a compensação de dano moral, já que meramente estimativa. Aplicação da Súmula 326 do STJ.
6. Apelação da autora conhecida e provida em parte. Apelação da ré conhecida e não provida.